Tribunal: TJES
Processo: 0004126-12.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004126-12.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES

APELADO: QUATRO ESTACOES HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA ENFRENTADA – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não se identifica a omissão apontada pelo embargante, pois o v. acórdão enfrentou de maneira clara que o ora embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o ora embargado teria responsabilidade pelos problemas narrados na inicial, ainda considerando que o laudo técnico particular juntado pelo embargado demonstra que os problemas narrados decorreram da falta de limpeza por parte do embargante

3
.
Verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES
em face do v. acórdão do evento 8321577, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, tendo mantido incólume a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 8533846, o embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:
(I)
a fundamentação que aponta para o ônus de provar os fatos constitutivos de direito da embargante não merece prevalecer, pois

“
nunca foram os fatos constitutivos de direito controversos, quais sejam eles que os sistemas de escoamento de águas pluviais e o sistema de prevenção de incêndio se comunicam indevidamente entre aquelas propriedades distintas – condomínio e hotel; o que não só é confessado pelo apelado, mas também restou cabalmente provado na instrução
”;
(II)
não se pronunciou expressamente sobre “
qual o dispositivo, a previsão legal que obriga ao Condomínio Quatro Estações, se não existe nenhuma impossibilidade disto ser facilmente sanado, de ter que conviver indefinidamente e dar manutenção para que não haja inundações e vazamentos, com o sistema (tubulação) de escoamento de água pluvial e, ainda, com o sistema de prevenção de incêndio do Hotel Quatro Instalações indevidamente interligado e, ainda, se utilizando da água que é custeada por seus condôminos, o que está causando irregularidade e o respectivo impedimento de conseguir o alvará do Corpo de Bombeiros
”.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, a decisão colegiada enfrentou de maneira clara que o ora embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o ora embargado teria responsabilidade pelos problemas narrados na inicial, ainda considerando que o laudo técnico particular juntado pelo embargado demonstra que os problemas narrados decorreram da falta de limpeza por parte do embargante, conforme trecho de relatoria abaixo transcrito:

[...] Frente às especificidades deste caso, infere-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do alegado direito, pois, à vista de elementos conflitantes carreados aos autos, caberia-lhe postular a produção de prova pericial, no intuito de evidenciar as condições da área do seu prédio, de identificar os reais problemas supostamente existentes no local e, ainda, se estes estariam, ou não, sendo provocados pelo Recorrido, o qual, como visto, a todo momento, busca demonstrar, inclusive com Laudo Técnico particular, que os problemas têm sido causados pela falta de limpeza nos sumidouros por parte do Recorrente.

Na espécie, subsistem versões claramente dispares, de modo que apenas a prova pericial técnica seria apta a esclarecer toda a situação. Entretanto, por inércia do próprio Recorrente, não foi postulada a tempo e modo a produção probatória adequada, sem a qual não se tem evidenciados os fatos constantes da Exordial.

Ademais, constata-se que o Recorrente em nenhum momento produziu eventual prova, tanto documental, quanto testemunhal, no intuito de comprovar se teria recaído sobre o Recorrido, quando da divisão da edificação, a obrigação de proceder a reinstalação de todo sistema de tubulação e de escoamento no local. E, ainda que se diga que tal responsabilidade seria da Construtora que procedeu a separação das edificações à época, não há nos autos a comprovação de quem a contratou ou até mesmo se o Recorrido, atuante no ramo de hotelaria, seria proprietário da Construtora em comento.

Nesta linha de compreensão, diante da fragilidade probatória neste feito, revela-se defeso acolher os pedidos iniciais sem a existência de seguros elementos de prova para tanto, de modo que se tem por inevitável a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

[...].

Nesse contexto, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria.
IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.